Tribunal: TJPA
Processo: 0006351-06.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006351-06.2019.8.14.0083

APELANTE: EDILENE DO SOCORRO SANTIAGO RODRIGUES, MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA

APELADO: MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA, EDILENE DO SOCORRO SANTIAGO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho contra acórdão que: (i) conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por intempestividade; e (ii) conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora, reformando a sentença para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. A embargante alegou omissão na análise da tempestividade da apelação, inadequada aplicação da preclusão sobre matéria de ordem pública e desproporcionalidade na majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade da apelação; (ii) estabelecer se a preclusão consumativa se aplica a matéria de ordem pública já decidida sem impugnação oportuna; e (iii) determinar se é cabível a revisão da majoração dos honorários advocatícios fixados com base no art. 85, § 3º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não servindo para reexame de mérito.

4.

Inexiste omissão quanto à análise da tempestividade da apelação, pois a questão não foi arguida nas razões do agravo interno e, por isso, restou corretamente atingida pela preclusão consumativa.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, embora matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício, incide preclusão consumativa quando não há impugnação no momento processual adequado.

6.

A alegação de que a fixação dos honorários advocatícios em 20% violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo.

7.

O acórdão embargado fundamentou corretamente a majoração dos honorários com base nos parâmetros legais, afastando a aplicação equitativa e respeitando o mínimo legal de 10% conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão não se configura quando a matéria alegada não foi objeto de impugnação no recurso anterior, operando-se a preclusão consumativa.

2.

A preclusão consumativa alcança matérias de ordem pública previamente decididas, quando não oportunamente impugnadas.

3.

A majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, respeitado o mínimo legal, não pode ser revista por meio de embargos de declaração quando ausente qualquer vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 3º, I; 489, § 1º, IV; 502 a 505; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1373978/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2020, DJe 18.08.2020.
STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021.
STF, RE 1428511/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.11.2023, DJe 18.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 03 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006351-06.2019.8.14.0083

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO

EMBARGADA:
EDILENE DO SOCORRO SANTIAGO RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 29111361) opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
em face do acórdão (ID 28717456) que conheceu e negou provimento

ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deixou de conhecer do recuso de apelação interposto pelo ente público, em virtude de sua intempestividade. E conheceu e deu provimento ao recurso da parte autora para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese: (i) ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise da tempestividade da apelação interposta, sustentando que esta foi apresentada tempestivamente em 29/08/2022, após a disponibilização dos autos eletrônicos em 25/08/2022, em razão da suspensão de prazos determinada pela Resolução CNJ nº 420/2021, o que tornaria equivocada a declaração de intempestividade; (ii) inadequada aplicação da preclusão consumativa sobre matéria de ordem pública, especialmente no tocante à análise da tempestividade e da validade dos atos processuais; (iii) necessidade de revisão da majoração dos honorários advocatícios de 5% para 20%, sob o argumento de que o valor se mostra desproporcional frente à simplicidade da causa e à natureza da parte vencida (Fazenda Pública), requerendo o retorno ao patamar fixado na sentença de primeiro grau.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a tempestividade da apelação interposta pelo Município, bem como seja afastada a preclusão quanto às matérias de ordem pública e revista a majoração dos honorários advocatícios, com retorno ao percentual de 5%.

Contrarrazões no ID 29421895.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem cabimento nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A
embargante sustenta, primeiramente, a existência de omissão no julgado quanto à análise da tempestividade da apelação, aduzindo que o prazo recursal somente teria se iniciado com a disponibilização dos autos digitalizados, em razão da Resolução CNJ nº 420/2021, o que afastaria a intempestividade reconhecida na decisão monocrática.

Entendo não haver tal vício a ser sanado. Explico.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.)

– grifo nosso

Nesse passo, não vislumbro qualquer omissão na decisão colegiada embargada, haja vista que a tese da tempestividade da apelação ora suscitada não foi objeto das razões do agravo interno interposto pelo Município (ID 24916796), conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado. Naquela oportunidade, o ente público não impugnou a declaração de intempestividade da apelação proferida na decisão monocrática, limitando-se a discutir matérias de mérito e a redução dos honorários advocatícios.

Assim, não há qualquer omissão a ser suprida. O colegiado corretamente reconheceu a preclusão consumativa, decorrente da ausência de impugnação específica à preliminar de intempestividade, razão pela qual não se viabiliza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, sob pena de afronta à coisa julgada (arts. 502 a 505 do CPC).

Ressalte-se, por oportuno, que a alegação de que a matéria de ordem pública — como a tempestividade recursal — seria insuscetível de preclusão não se sustenta diante da jurisprudência dominante do STJ.

É certo que questões de ordem pública podem ser conhecidas de ofício. Contudo, havendo decisão judicial anterior sobre o ponto — como no presente caso, em que se reconheceu expressamente a intempestividade da apelação na decisão monocrática (ID 24291229) —, impõe-se a preclusão consumativa se a parte não interpuser o recurso cabível no momento oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno
. Precedentes . 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE . INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO ANTERIOR. TESES NÃO REBATIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ''à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio'' (REsp 1.745.408/DF, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019). 2. No caso em exame, além de os temas referentes à ilegitimidade ativa do recorrido e à inexigibilidade do título de crédito já terem sido objeto de decisão, não foram impugnados pela recorrente em momento oportuno
. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021) ) – grifo nosso

Portanto, a tentativa de rediscussão da intempestividade da apelação, apenas agora em sede de embargos de declaração, revela indevida inovação processual, esbarrando tanto na preclusão consumativa quanto na coisa julgada formal.

Desta feita, inexiste omissão a ser sanada no acórdão embargado. O que se verifica é mera tentativa de rediscussão da causa por meio de via imprópria, com o nítido propósito de reabrir debate processual já definitivamente solucionado.

No tocante a alegação de desproporcionalidade na majoração dos honorários advocatícios de 5% para 20%, determinada no acórdão recorrido com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, sob o fundamento de que a causa seria de “baixa complexidade” e envolveria a Fazenda Pública, tal argumento também merece rejeição, pois não evidencia qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ao contrário, o ponto foi exaustivamente analisado e fundamentado no acórdão embargado, o qual:

Afastou a aplicação do art. 701 do CPC, por haver oposição de embargos à ação monitória;

Aplicou corretamente os parâmetros do art. 85, § 3º, I, do CPC, fixando os honorários em 20% sobre o valor da condenação (R$ 22.000,00), em consonância com o Tema 1.076 do STJ, que veda a apreciação equitativa fora das hipóteses legais;

Fundamentou que o percentual de 5% fixado pelo juízo de origem violava o mínimo legal de 10% para causas contra a Fazenda Pública.

Logo, a pretensão do embargante se revela como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que excede os limites e a função dos embargos declaratórios, os quais não se prestam a revisitar o mérito da causa ou a reavaliar o acerto da decisão judicial.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1 .
A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida .
2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).(STF - RE: 1428511 RS, Relator.: Min . LUIZ FUX, Data de Julgamento: 27/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023) – grifo nosso.

Em conclusão, inexiste qualquer vício a ser sanado neste ponto do acórdão, que encontra-se devidamente motivado e alinhado à legislação vigente e à orientação dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 03 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025